Tribunal: STF
Processo: Rcl 44381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000185-27.2013.5.03.0114, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 



2.     Narra a reclamante que a beneficiária Ana Cláudia Moreira de Oliveira ajuizou ação contra si, na condição de tomadora de serviços, e AeC Centro de Contatos S.A., prestadora de serviços, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig, ao argumento de suposta ilicitude da terceirização, e buscando imputar a mencionada tomadora responsabilidade subsidiária, pelo pagamento de verbas trabalhistas supostamente devidas.



3.     Noticia que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes na origem, tendo o Juízo a quo consignado condenado as empresas por responsabilidade solidaria. Informa que o recurso ordinário interposto teve o provimento negado pelo TRT da 3ª Região. Relata que o recurso de revista e o respectivo agravo de instrumento tiverem seus segmentos negados. Diz da improcedência do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. 



4.     Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 



5.     Requereu a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000185-27.2013.5.03.0114.



6.     O Tribunal reclamado prestou as informações. Ressalta que, por decisão monocrática, foi negado seguimento aos agravos de instrumento interpostos, incorporando os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista e registrando que a corte de origem decidira conforme à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ao declarar a ilicitude da terceirização de atividade fim, bem como o direito à isonomia salarial entre os empregados da tomadora e da prestadora de serviços.



7.     Relata que a 6ª Turma daquele Superior negou provimento ao agravo interno interposto pela Cemig, consignando que o acórdão regional estava em consonância com o entendimento disposto na Súmula nº 331, I e II, do TST. Salienta que, em petição de 22 de março de 2021, a beneficiária Ana Cláudia Moreira de Oliveira apresentou renúncia em relação exclusivamente à Cemig Distribuidora S.A.



8.     A beneficiária Ana Cláudia Moreira de Oliveira, devidamente citada, não se manifestou.



9.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada, em parecer assim ementado:



 



    RECLAMAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE RENÚNCIA EM RELAÇÃO À RECLAMANTE FORMULADO NOS AUTOS DE ORIGEM. AUTOS CONCLUSOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O superveniente pedido de renúncia do feito de origem, formulado pela beneficiária em face da reclamante, ainda que pendente de homologação pelo TST, torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. 



    ' Parecer no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada.



 



10.      Anoto que, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho, o pedido de renúncia apresentado pela beneficiária foi indeferido em 16 de fevereiro de 2022, sob o fundamento de que eventual acolhimento seria capaz de possibilitar a manutenção de decisão que pode estar em desacordo com tese firmada por este Supremo, com repercussão geral.



11.     É o relatório. Decido.



12.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



13.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



14.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



15.     Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



16.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo os seguintes trechos da decisão (grifos acrescidos):



     



    (...).



    Acresça-se, ainda, que o Tribunal Regional, nos termos do artigo 895, § 1º, IV, da CLT, manteve a sentença que condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da isonomia salarial entre a reclamante e os empregados da CEMIG Distribuição S.A., pois concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório, que houve contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, na atividade-fim da tomadora dos serviços. Dessa forma, não incide o disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, porque somente autoriza as concessionárias de serviços públicos a terceirizarem suas atividades-meio.



    (...).



    Quanto à responsabilidade atribuída à CEMIG Distribuição S.A., cumpre ressaltar que a agravante demonstra em seus recursos pretensão a que seja afastada sua “responsabilidade subsidiária” pelos títulos da condenação, insistindo na tese de má aplicação da Súmula 331, V, do TST, e violação do art. 71 da Lei 8.666/93, ignorando o fato de que o Tribunal Regional negou provimento ao seu recurso ordinário, mantendo a sentença que lhe impôs a “responsabilidade solidária”, ratificando a ilicitude da contratação da reclamante por meio da A&C Centro de Contatos S.A. e assentando sua responsabilidade em fundamentos legais diversos, mais precisamente nos artigos 9° da CLT e 942 do Código Civil. Logo, ante a situação fática delineada pelo Regional, não configurada a apontada violação dos artigos 5º, II, e 102, III, § 2º, da Constituição Federal, e 71, § 1º, da Lei 8.666/93, tampouco contrariedade ao item V da Súmula 331 do TST.



    De qualquer forma, cumpre ressaltar que, configurada a ilicitude da terceirização, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a responsabilização solidária do órgão público no pagamento dos débitos trabalhistas, com fulcro nos arts. 186, 927 e 942, todos do Código Civil.



    (...).



     



17.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



 



18.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000185-27.2013.5.03.0114.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator